Tribunal: STF
Processo: Rcl 72755
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Maceió contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (TRT 19), nos autos do Processo nº 0000259-87.2024.5.19.0005, que teria afrontado o julgado da tese de repercussão geral firmada no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e desrespeitado a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF.



    O Município de Maceió alega que, por meio das decisões paradigmas, o STF firmou entendimento vinculante no sentido da impossibilidade de responsabilização da Administração Pública fundada tão somente na inadimplência de verbas trabalhistas por empresa prestadora de serviço.



    Aduz que 



     



    “a decisão do TRT-19ª Região – AL, está em total descompasso com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de COMPROVAÇÃO nos autos da culpa da administração pública para fins de responsabilização subsidiária por encargos trabalhistas em casos de terceirização.



    Isso porque a ‘culpa in eligendo’ e a ‘culpa in vigilando’ NÃO PODEM SER PRESUMIDAS, pois os atos da Administração Pública gozam, inclusive, de presunção de legalidade e legitimidade. Assim, caberia à parte autora demonstrar precisamente que a Administração Pública deixou de cumprir um dever jurídico de cautela ou similar para caracterizar sua culpa, o que não ocorreu no caso apontado em epígrafe.” (e-Doc 1, p. 13) 



    O Município de Maceió requer que a reclamação seja julgada procedente a fim de cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0000259-87.2024.5.19.0005.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra decisão proferida pelo TRT da 19ª Região, fundamentada na ausência de comprovação, pela Administração Pública, da fiscalização do contrato administrativo, in verbis: 



    “Ressalte-se que uma das modalidades de culpa hábil a justificar a responsabilização é a chamada culpa ‘in vigilando’, que ocorre quando o agente se omite quanto ao dever de vigiar e fiscalizar a ação de terceiros. No que se refere à terceirização de serviços pelos entes da administração pública, a obrigatoriedade de fiscalização dos contratos por eles firmados se encontra prevista na Lei n. 8.666/93, cujos artigos assim preceituam:



    ‘Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: [...] III - fiscalizar-lhes a execução.’



    ‘Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.’



    Cabe salientar que a nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), com vigência a partir de 1.º de abril de 2021, veio a positivar exatamente a obrigação da Administração de exigir os documentos relativos a registros de ponto, recibos de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal, 13.º salário, férias, FGTS, e verbas rescisórias de empregados dispensados até a data da extinção do contrato, bem como vale alimentação e vale transporte (art. 50). Para tanto, poderá condicionar os pagamentos à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato (art. 121, II).



    No presente caso, restou reconhecida a ausência de quitação das verbas rescisórias básicas. Por tais considerações, patente que a vigilância da tomadora dos serviços não ocorreu de modo a elidir sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93. 



    Quanto ao ônus de comprovar a efetiva fiscalização, embora o STF não tenha tese fixada no Tema 246, foi amplamente debatida pelos votos dos ilustres ministros, compreendendo parte deles por manter pelo ente público o ônus de comprovar a fiscalização efetiva do contrato. 



    Por tais considerações, resta patente que a vigilância da tomadora dos serviços não ocorreu de forma eficiente a elidir a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/93.” (e-Doc 2)



    A decisão reclamada está fundamentada no ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços. 



    Dessa perspectiva, entendo que o debate nos autos está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, a qual foi submetida à sistemática da repercussão geral ante a subsistência e repetitividade de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho imputando responsabilidade subsidiária ao poder público por verbas trabalhistas, com a justificativa de concretizar o entendimento firmado pelo STF no RE nº 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da RG) pela óptica da obrigação da Administração Pública de averiguar a idoneidade da empresa tanto no momento da contratação, quanto no curso do contrato administrativo.



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 da RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Estando pendente a solução do mérito no RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 da RG), entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24)



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente